Tribunal: TJPA
Processo: 0810082-04.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810082-04.2025.8.14.0006

APELANTE: OSSILLAN MENDES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PSIQUIÁTRICO OFICIAL. IMPUTABILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra decisão que homologou laudo pericial produzido em incidente de insanidade mental e declarou o recorrente imputável ao tempo do fato, consistente em homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e VI, do Código Penal), supostamente praticado mediante arma branca.

2.

A defesa sustenta nulidade do laudo por deficiência metodológica, ausência de investigação longitudinal e contradição entre os diagnósticos psiquiátricos e a conclusão pela plena capacidade penal, requerendo nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o laudo psiquiátrico oficial apresenta vícios técnicos ou metodológicos aptos a justificar sua invalidação e a realização de nova perícia para aferição da imputabilidade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo foi elaborado por perita oficial regularmente designada, contendo descrição do histórico pessoal e familiar, exame físico, exame do estado mental, diagnóstico segundo a CID-10 e respostas fundamentadas aos quesitos judiciais.

5. A legislação processual penal não impõe modelo único de avaliação psiquiátrica, sendo suficiente que o laudo seja claro, coerente e tecnicamente fundamentado, requisitos observados no caso.

6. O diagnóstico de transtorno de personalidade dissocial e de transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas não implica, por si, inimputabilidade, exigindo-se nexo entre o transtorno e a incapacidade de entendimento ou autodeterminação, nos termos do art. 26 do Código Penal.

7. A perícia afastou expressamente qualquer comprometimento das faculdades cognitivas e volitivas ao tempo do fato, inexistindo contradição interna ou omissão relevante.

8. Documentos médicos posteriores indicam internação pretérita com estabilização clínica e acompanhamento ambulatorial, não infirmando a conclusão pericial quanto à imputabilidade.

9. A renovação da perícia constitui medida excepcional, cabível apenas diante de inconsistência técnica ou contradição objetiva, não configuradas na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A validade do laudo produzido em incidente de insanidade mental depende de sua coerência técnico-científica e aptidão para responder aos quesitos judiciais, não sendo exigida metodologia específica ou aplicação de testes padronizados. 2. O diagnóstico de transtorno de personalidade ou de transtorno relacionado ao uso de substâncias não conduz automaticamente à inimputabilidade, exigindo-se demonstração de incapacidade de entendimento ou autodeterminação ao tempo do fato.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 26; CPP, arts. 149 e 182.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1802845/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23/06/2020; STF - HC: 133078 RJ - RIO DE JANEIRO 0011221-32.2016.1.00.0000, Relator: Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/09/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0810082-04.2025.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: OSSILLAN MENDES VIEIRA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Ossillan Mendes Vieira contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que homologou o incidente de insanidade mental e declarou o Recorrente imputável à época do fato.

Conforme elementos constantes dos autos do incidente, por oportunidade da audiência de custódia em decorrência de prisão em flagrante no dia 23/04/2025, foi instaurado procedimento para avaliação da imputabilidade do Recorrente e realizada perícia médico-legal psiquiátrica; do histórico colacionado, consta comunicação de homicídio doloso praticado por arma branca, no qual a vítima Allan Diego Mesquita dos Prazeres teria sido atacada em frente à própria residência.

Em suas razões recursais (ID 31598058), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, que o laudo pericial não descreveu adequadamente a metodologia e o referencial científico utilizados, teria se limitado a breve entrevista, não teria buscado informações complementares (inclusive junto a familiares e unidade hospitalar indicada), e apresentaria lacunas e contradições, requerendo a realização de nova avaliação psiquiátrica.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 31598065), nas quais pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão de homologação, ao argumento central de que o laudo observado atendeu às formalidades, explicitou a metodologia empregada e não evidenciou vícios aptos a justificar nova perícia.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 33455169), igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, com manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que o Recorrente foi preso em flagrante pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, II e VI, do Código Penal, supostamente cometido em 23 de abril de 2025, com a determinação de instauração de incidente de insanidade mental por oportunidade da audiência de custódia.

A controvérsia devolvida a esta instância não versa sobre o mérito da imputação penal, mas sobre a higidez do laudo psiquiátrico produzido no incidente de insanidade mental, cuja homologação foi realizada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

O laudo médico-legal psiquiátrico nº 2025.01.000218-PSQ foi elaborado por perita oficial regularmente designada e contém descrição pormenorizada dos dados do periciando, histórico pessoal e familiar, exame físico, exame do estado mental, conclusão diagnóstica, comentários médico legais e resposta aos quesitos formulados.

Em que pese concluir que o periciando sofre de Transtorno de Personalidade Dissocial e de Transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas, atestou que ele era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, enfatizando expressamente que
as características desses transtorno que o periciando OSSILLAN MENDES VIEIRA é portador NÃO INTERFEREM nas capacidades de ENTENDIMENTO ou de AUTODETERMINAÇÃO do mesmo.

No que concerne à alegada ausência de metodologia, observa-se que o laudo descreve expressamente os elementos considerados pela perita: entrevista clínica, levantamento de antecedentes pessoais e familiares, exame físico e exame do estado mental. No item “Exame do Estado Mental”, há detalhamento acerca de orientação auto (reconhecimento de si mesmo, a exemplo do nome, idade, história pessoal) e alopsíquica, que envolve a localização no tempo (data, hora) e espaço (lugar, ambiente), além do humor, afeto, curso e conteúdo do pensamento, sensopercepção, memória, atenção e crítica.

Em que pese o laudo pericial não indicar aplicação de testes psicométricos padronizados, o Código de Processo Penal não impõe modelo único de avaliação psiquiátrica, tampouco condiciona a validade do laudo à utilização de instrumentos específicos. A exigência legal recai sobre a clareza, a coerência e a fundamentação técnica das conclusões, o que se verifica no caso concreto.

A perita consignou diagnóstico segundo a CID-10, identificando Transtorno de Personalidade Dissocial (F60.2) e Transtorno Mental e Comportamental devido ao uso de múltiplas drogas (F19.1), descrevendo as características clínicas de cada patologia e, de modo explícito, afirmando que tais condições não interferiam nas capacidades de entendimento e autodeterminação do Recorrente ao tempo dos fatos.

A alegação de contradição interna tampouco prospera. O reconhecimento de transtorno de personalidade dissocial não implica, por si, inimputabilidade. O próprio laudo esclarece que tal transtorno se caracteriza por padrão invasivo de desrespeito às normas sociais, baixa tolerância à frustração, impulsividade e tendência à manipulação interpessoal, com utilização de artifícios para obtenção de vantagens ou para distorcer a percepção dos fatos, mas não suprime necessariamente as faculdades cognitivas e volitivas. A conclusão técnica é categórica ao afirmar que as características observadas não retiravam a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato nem a autodeterminação do periciando.

A imputabilidade penal, sob a perspectiva do art. 26 do Código Penal, exige nexo entre o transtorno mental e a incapacidade de entendimento ou de autodeterminação. A perícia afastou, de forma expressa, esse nexo. A discordância defensiva quanto à valoração científica da conclusão não se confunde com vício estrutural do laudo.

No tocante à alegada ausência de análise longitudinal – método de pesquisa que envolve a observação e coleta de dados repetidos dos mesmos sujeitos, variáveis ou fenômenos ao longo de um período de tempo prolongado – e de consulta a prontuários anteriores, o laudo registra que o Recorrente relatou internação no Hospital de Clínicas Gaspar Viana e uso de medicação psiquiátrica, mas também consigna inexistência de histórico formal de tratamento psiquiátrico anterior. Não há, nos autos do incidente, juntada de prontuários médicos aptos a infirmar a conclusão pericial.

O incidente de insanidade mental não se presta à reconstituição exaustiva da biografia clínica do acusado, mas à verificação, sob critérios médico-legais, da capacidade de entendimento e autodeterminação ao tempo do fato. A perícia respondeu de modo direto aos quesitos judiciais, afirmando que o investigado não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato nem de determinar-se conforme esse entendimento.

A Resolução nº 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça estabelece diretrizes de integração com a Rede de Atenção Psicossocial e propõe leitura ampliada da condição psicossocial da pessoa submetida ao processo penal. Ainda assim, a validade do laudo produzido no incidente de insanidade mental deve ser aferida a partir de sua coerência técnico-científica e de sua aptidão para responder ao quesito jurídico da imputabilidade.

No caso concreto, o laudo reconheceu expressamente os diagnósticos de transtorno de personalidade dissocial e de transtorno mental e comportamental decorrente do uso de múltiplas drogas, descreveu suas características clínicas e concluiu, de forma fundamentada, que tais condições não comprometiam, ao tempo dos fatos, as capacidades de entendimento e autodeterminação do Recorrente.

Os documentos posteriormente juntados com a apelação —sumário de alta do Hospital de Clínicas Gaspar Viana, os receituários psiquiátricos e o encaminhamento ao CAPS AD — evidenciam que o Recorrente esteve internado aproximadamente dois anos antes dos fatos, por agitação psicomotora, agressividade e delírios, tendo recebido tratamento medicamentoso e sido encaminhado para acompanhamento ambulatorial.

O próprio sumário de alta registra evolução clínica com estabilização após tratamento e indicação de continuidade terapêutica em regime ambulatorial. Tal evolução revela resposta positiva à intervenção medicamentosa e inserção em acompanhamento na rede pública, não havendo qualquer afirmação de incapacidade permanente ou de supressão das faculdades cognitivas e volitivas.

Assim, longe de contradizer o laudo pericial, essa documentação é compatível com a conclusão técnica adotada, pois demonstra quadro clínico tratável, com estabilização e seguimento terapêutico, sem elemento objetivo que infirme o juízo de imputabilidade formulado na perícia oficial.

Impera destacar, ainda, que a mera constatação de doença mental, ainda que provisória ou definitiva, ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado — critério biológico — não conduz, por si só, ao reconhecimento da inimputabilidade penal, exigindo-se a verificação concreta do nexo entre a condição clínica e a efetiva incapacidade de entendimento ou de autodeterminação ao tempo da ação ou omissão, conforme o critério biopsicológico adotado pelo art. 26 do Código Penal (STF - HC: 133078 RJ).

A decisão homologatória fundamentou-se, acertadamente, na regularidade formal do exame, na inexistência de omissões, obscuridades ou contradições e na coerência entre os achados clínicos e a conclusão apresentada. Não se identifica, na motivação judicial, violação ao contraditório, à ampla defesa ou às regras processuais aplicáveis.

A renovação da perícia constitui providência excepcional, cabível quando o laudo se mostra incompleto, contraditório ou tecnicamente inconsistente. Não se trata de instrumento para obtenção de segunda opinião em razão de inconformismo defensivo.

Por fim, cumpre ressaltar que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório constante dos autos, nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio do livre convencimento motivado (REsp 1802845/RS). Assim, ainda que a prova técnica possua especial relevância nos incidentes de insanidade mental, sua valoração permanece submetida ao crivo judicial fundamentado.

Não se identifica, portanto, elemento técnico apto a comprometer a validade ou a coerência do laudo psiquiátrico, tampouco os documentos posteriormente juntados infirmam suas conclusões. Ausente contradição objetiva ou inconsistência científica, mantém-se hígida a decisão que declarou o Recorrente plenamente imputável ao tempo dos fatos.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão que homologou o laudo pericial produzido no incidente de insanidade mental e declarou o Recorrente imputável ao tempo dos fatos, afastando a tese defensiva de nulidade do laudo por alegada deficiência metodológica, ausência de análise longitudinal, inobservância da Resolução nº 487/2023 do CNJ e suposta contradição entre os diagnósticos reconhecidos e a conclusão pela plena capacidade penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 26/03/2026